Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXTENSÍVEL A OUTROS TIPOS DE CONTA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BOA-FÉ PRESUMIDA. ÔNUS DO CREDOR INVESTIMENTO EM AÇÕES. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS LIBERADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, estabelecida no art. 833, X, do Código de Processo Civil, merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou em outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
2. O investimento em ações listadas na bolsa de valores está sujeito a risco e oscilações significativas, razão pela qual não se insere no conceito de reserva necessária do devedor para cobrir eventuais imprevistos na concepção da interpretação extensiva do Superior Tribunal de Justiça.
3. O caráter irrisório da penhora deve ser analisado considerando os custos do procedimento, com intuito de evitar que o credor tenha que arcar com despesas da constrição de bem de valor ínfimo, cuja alienação se revelará inútil para a satisfação do crédito em execução.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.